Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000654-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS GARCIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS GARCIA - CPF: 343.186.584-49 (AGRAVADO), NELSON TONON NETO - CPF: 092.238.209-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL
–

DEFERIMENTO DA T
UTELA DE URGÊNCIA
–
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
–
PRELIMINAR
ES
:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
E FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– REJEITADA
S
–

MÉRITO
:

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Segundo a Resolução 03/2016/TP
,
a
Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital
possui competência territorial restrita às Comarcas de
Cuiabá, Várzea Gra
nde e Santo Antônio de Leverger, não estando sob
sua jurisdição

incidentes ambienta
is ocorridos fora dos limites dessas Comarcas
.

2.
A
C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente
(CF, art. 225, §3)
.

O
fat
o de a situação discutida na origem
se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir
da parte agravada
, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo
.

3.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela
de urgência. Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores

– no caso, a probabilidade do direito

–
, a
reforma
da decisão
agravada
é medida que se impõ
e
.

4
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã

(MT)
que
, nos autos da ação n.
1000740-64.2023.8.11.0094
,
ajuizada pela parte agrav
ada
MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS GARCIA
, concedeu a tutela provisória de urgência
formulada
, por conseguinte,
determinou
a
suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.
210441351 de 05.7.2021
, lançado sobre o imóvel rural denominado
Fazenda Vale Verde, localizado no Município de
Tabaporã
(MT).

Preliminarmente, a parte agravante suscita: (1) a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã

(MT), argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá o processamento e o julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019; e (2)
ausência de interesse de agir, na medida em que
o termo de embargo/interdição não foi devidamente julgado na esfera administrativa.

No mérito,
a parte agravante
defende a ausência do
s requisitos autorizadores para
concessão da tutela
provisória
de urgência postulada pelo autor
, mormente a probabilidade do direito
.

Assevera que
o termo de embargo
/interdição foi lavrado
em decorrência da detecção de
desmatamento a corte raso de 215,40 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrição contida no
Auto de Infração n. 210431969, de 05.7.2021, e o
Relatório Técnico n. 813/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
,
os quais detêm p
resunção de veracidade e de legalidade
, não afastadas pela parte recorrida
.

Nesses
termos, pleiteou a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
,
de modo
a suspender
a eficácia da decis
ão agravada até
o pronunciamento
de
finitivo do órgão colegiado. No mérito,
pugnou pela
reforma da
decisão impugnada
,
com o
restabelecimento dos efeitos do ato
administrativo
suspenso
por ordem judicial.

A pretensão de
antecipação da tutela recursal
foi indeferid
a
(Id.

202009662
)
.

A parte
a
gravada apresentou c
ontrarrazões
no Id.
205368694
.

Em síntese,
defende a competência do Juízo
a quo
para o processamento e julgamento do feito na origem,
bem assim a existência de interesse
de agir
, razões
pela
s quais
não devem prosperar
as
preliminares
suscitadas pela parte agravante
. No mérito,
s
ustenta que a
decisão impugnada d
eve ser mantida, mormente diante da ilegalidade do termo de embargo/interdição
. Argumenta, ainda, que a área
embargada/interditada

é passível de conversão, existindo excedente de reserva legal na propriedade rural autuada.
Nesses termos,
pugna
p
elo não provimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo
.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta
pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta com a consequente remessa do feito para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital e, no mérito, pelo provimento do recurso (
Id.
210966173
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação n.
1000068-25.2024.8.11.0093
, ajuizada pela parte agravada ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI, concedeu a tutela provisória de urgência formulada e determinou a suspensão da
cobrança
da
multa
originada do Auto de Infração n. 220432137 de
20
.7.2022, obstando
assim a inscrição do nome da parte recorrida na dívida ativa e em órgãos de proteção ao cr
édito.

Inicialmente, r
essalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

1. PRELIMINAR
ES
.

Da incompetência absoluta do Juízo
a quo
.

A parte
agravante
sustenta a incompetência do Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT)
, argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá o processamento e o julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

A preliminar suscitada não deve prosperar.

Inicialmente, verifica-se que o Código de Processo Civil estabelece que, se o Estado for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do
autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (CPC, art. 52, parágrafo único).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante a
Resolução n. 03/2016/TP
, definiu da seguinte forma a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá:

“Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá
têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Art. 2o -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.
”
[sem destaque no original
]

A competência
acima fixada foi mantida pela
Resolução TJ-MT/OE de 02 de 28 de março de 2019
, acrescentando, apenas, a competência em relação às
“cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”
.

No entanto, o
fato de
tratar questões

relacionad
a
s
ao meio ambiente,
por si só,
não é suficiente para
conferir c
ompetência à
Vara Especializada do
Meio Ambiente da Capital
(VEMA)
, principalmente porque a
s normativas acima citadas
estabelece
m
que a
competência territorial da VEMA
está

restrita
às Comarcas de Cuiabá, Várzea Gra
nde e Santo Antônio de Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas.

A propósito,
a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA -
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - NÃO DEMONSTRADOS - EXTRAVIO DO FEITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO SEM IMPULSO DESDE 2014 - APARENTE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA AINDA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE INOCORRÊNCIA QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DA CONCESSÃO LIMINAR NÃO DESCONSTITUIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a Resolução 03/2016/TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é limitada a Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.
Logo, incidentes ambientais ocorridos fora dessas regiões não estão sob sua jurisdição.
”

[...]

4.
Agravo de Instrumento desprovido.
”

(N.U
.
1000525-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
.
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL –
PRELIMINAR:
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3o, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.
”

(N.U. 0016165-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. MÁ
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
.

[sem destaque no original
]

Acrescenta-se que, em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a
instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal,
externado na
Súmula n. 206/STJ
–
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
.

Em caso análogo
ao presente recurso
, o Ministro Francisco Falcão ressaltou:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu
domicilio
, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.”

(STJ. Reclamação n. 45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Ministro Francisco Falcão.
DJe
em 25/10/2023).

Nesses termos,
não há qu
e se falar na incompetência do
Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã

(MT)
, na medida em que a parte
agravada
demonstrou nos autos
de origem
–
Processo n.
1000654-50.2024.8.11.0000
– que
o imóvel objeto da autuação e embargo/
interdição está localizado na citada comarca,
o que a autoriza demandar contra o Estado de Mato Grosso no foro de
ocorrência do ato ou fato que originou a demanda,
consoante previsão contida no artigo 52, parágrafo úni
co, do Código de Processo Civil, razões pelas quais a preliminar deve ser rejeitada.

Da falta de interesse processual
.

A parte agravante sustenta a falta de interesse processual da parte
agravada, na medida em que o Processo Administrativo n. 292.620/2021, instaurado para apurar a responsabilidade pela conduta que ensejou
a lavratura do Auto de Infração n. 210431969 e
do Termo de Embargo/Interdição n.
210441351
, ambos datados
de 05.7.2021, não foi concluído até o
presente momento.
Subsidiariamente, manifesta pela suspensão do processo na origem,
por depender a sentença de mérito da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica
que constitua o objeto principal de outro processo pendente (CPC, art. 313, inciso V, alínea “a”).

Sabe-se que o

interesse

processual (ou de agir)

surge da necessidade
da
parte obter através do processo a proteção ao seu

interesse
substancial, uma vez que a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV).

Logo, o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Assim, possui interesse processual quem tem a
necessidade
de ingressar perante o Poder Judiciário para ver
atendido uma providência jurisdicional
, sendo que a
utilidade
é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Já o Código de Processo Civil preleciona que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, art. 17), bem assim que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual, podendo reconhecê-la de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (CPC, art. 485, inciso VI e §3o).

Infere-se dos autos na origem que a parte agravada pretende a
declaração de
“nulidade do Termo de Embargo
n. 210441351
/2021, reconhecendo-se a ilegalidade no embargo da área e desconstituindo-se todos os seus consectários legais”
.

É fundamental destacar que
a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

As
responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Desse modo, o
fat
o de a situação discutida na origem
se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir
da parte agravada
, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que
sobrevenha o julgamento do processo administrativo
, situação que afasta a preliminar de falta de interesse processual e, igualmente, a necessidade da suspensão do processo judicial até o deslinde final do procedimento administrativo.

Nesses termos, a preliminar de falta de interesse processual não merece prosperar, tampouco a suspensão do processo judicial deve ser determinada.

2. MÉRITO.

O ESTADO DE MATO GROSSO alega ausência de probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência na origem, na medida em que o Termo de Embargo/Interdição n. 210441
351
foi lavrado
de acordo c
om os requisitos legais, gozando, ainda, do
s
atributo
s da
pres
unção de veracidade e legitimidade, os quais não teriam sido afastados pela parte agravada.

Pois bem.

No tocante à medida de embargo/interdição, importa frisar que há previsão legal para a sua adoção em face de obra ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto Federal n. 6.514/2008 (art. 3o, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995; com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade:

“Art. 116.
O
embargo deve paralisar a obra ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental
, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando
as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

[...]

§
4o
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”

[sem destaque no original]

No tocante à medida de embargo/interdição,
o Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta
o Programa de Conversão de Multas Ambientais)
estabelece:

“
Art. 5o Para os fins deste Decreto
, entende-se
por:

[...]

II -
medida
administrativa cautelar
:
medida de urgência adotada pelo agente ambiental em caráter preventivo ou repressivo para cessar a infração ambiental caracterizada
, independentemente da lavratura de auto de infração,
mantida até análise e decisão da autoridade
competente, a
ssim compreendidas
o embargo, a interdição, a apreensão e a suspensão da atividade, da venda ou da fabricação de produto;

[.
..]

Art. 11. Constatada a infração ambiental, o agente público ambiental
autuante
, no exercício exclusivo de seu poder de polícia, poderá aplicar as seguintes medidas administrativas cautelares:

[...]

II -
embargo
de obra ou atividade e suas respectivas áreas
;

[...]

Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas,
tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2o O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3o O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.

Art. 17. A
cessação das penalidades de Embargo/Interdição
dependerá de
assinatura de termo de compromisso que corrija a infração
ou
decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.
(Redação do caput dada pelo Decreto No 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o
prazo de
5

(cinco) dias úteis para decidir
fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

[...]

Art. 49. [...]

§ 2o Terão prioridade no julgamento os processos que versarem sobre embargo, interdição de obras ou atividades e apreensão de bens.

§ 3o Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.
”
[sem destaque no original
]

Infere-se dos autos na origem que a parte agravada foi autuada em
05.7.2021
por destruir, através de desmatamento
a corte raso, 215,40
hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Relatório Técnico n. 813/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
, sendo lavrados o Auto de Infração n. 210431969 e o Termo de Embargo/Interdição n. 210441351, objetos do Processo Administrativo n. 292.620/2021.

Colhe-se do
Relatório Técnico n. 813/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
:

“Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima,
para o imóvel rural denominado ‘
FAZENDA VALE VERDE’
, registrado na base de dados do ‘SIMCAR’, sob o
CAR no MT67614/2017
(AGUARDANDO COMPLEMENTAÇÃO), localizado no
município de ‘
TABAPORÃ’
, de
propriedade do (a)
Sr.
(a) ‘
MARIA
DAS GRAÇAS DE MEDEIROS GARCIA
’
, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu
215,396863
ha de desmatamento a corte raso ilegal
, ou seja, não autorizado (s)

pelo órgão ambiental competente,
realizado entre
31/07/2016 e 26/07/2017
.

ANO DE OCORRÊNCIA

ÁREA (ha
)
/TIPO DE DANO

DESMATAMENTO

EXPLORAÇÃO FLORESTAL

2017

215,40

TOTAL

215,40

De acordo com a base cartográfica de referência oficial
da SEMA
, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m) inserido (s) no
bioma AMAZÔNIA
, em formação vegetal do tipo
‘FLORESTA’
, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em
ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO
.

Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação
NÃO
se
encontrava
(m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008.
Portanto,
NÃO se trata (m) de área (s) consolidada
, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.”
.
[sem destaque no original]

Nesses termos, a
despeito das alegações da parte agr
avada e
diversamente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,
infere-se que
a área objeto da autuação e do embargo/interdição encontra-se no Bioma Amazônia
, com formação vegetal do tipo Floresta, não se tratando

de área consolidada, uma vez que não constatada exploração anterior a 22.7.2008.

Aliás
, eventual inadequação da tipificação contida no auto de infração não suprime
, por si só,
a conduta
lesiva ao meio ambiente
–
desmatamento
a corte raso, 215,40
hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
–
,
tampouco retira a legitimidade do embargo/interdição
em relação à área degradada.

De mais a mais, verifica-se
dos documentos que instruem os

autos
na origem que as partes agravadas
não demonstraram a regularização da área
embargada/interditada
, tampouco comprovam a existência de
decisão da autoridade ambiental competente determinando a cessação de tal medida cautelar, consoante disciplina o art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, devendo ser conservados, ao menos neste momento processual, os efeit
os do

Termo
de Embargo/Interdição
n. 210441351 de 05.7.2021
.

Por fim, acrescente
-se que os atos administrativos gozam dos
atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela
de urgência. Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores

– no caso, a probabilidade do direito sustentado –
, a
reforma
da decisão
agravada
é medida que se impõ
e,
ao menos neste momento
processual, de cognição sumária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
REJEITO

a
s
preliminar
es
de
falta de interesse processual e
incompetência
absoluta
suscitada
s
pela parte
agravante
, por conseguinte,
DETERMINO
a permanência dos autos do
Processo n.
1000740-64.2023.8.11.0094
sob a competência do
Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Tabaporã
(MT)
, com fundamento no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2
.
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
por conseguinte, reformo a decisão agravada para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 210441351 de 05.7.2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024